Tribunal: TJMT
Processo: 1027602-63.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027602-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fiança]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (IMPETRANTE), WALLISON VICTOR GREGORIO FONSECA - CPF: 099.436.491-19 (PACIENTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BRUNO HECK RIBEIRO - CPF: 084.662.991-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027602-63.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA
PACIENTE: WALLISON VICTOR GREGORIO FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – LIBERDADE PROVISÓRIA SOB FIANÇA – SEGREGAÇÃO QUE PERDURA, EXCLUSIVAMENTE, PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA –
LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a situação econômica do paciente não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027602-63.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA
PACIENTE: WALLISON VICTOR GREGORIO FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALLISON VICTOR GREGÓRIO FONSECA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Pedra Preta, que, após a prisão em flagrante do paciente portando 89g [oitenta e nove gramas] de maconha, concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, estipulada em 6 [seis] salários-mínimos.

Sustenta que o paciente é eletricista e sua renda é variável, depende da realização de diárias, e que não dispõe de condições financeiras para arcar com o sobredito montante, que corresponde a mais de 3 [três] meses de sua remuneração média, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que sejam postos em liberdade sem o pagamento da fiança arbitrada.

A liminar foi deferida pelo Desembargador Plantonista.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027602-63.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, entendo que a manutenção dele no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a dispensa da fiança, uma vez que
arbitrá-la a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Sobre o tema, esta é a doutrina de NUCCI:

“Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]”
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 710).

Diante desse cenário fático, se o juízo singular concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar dos pacientes, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência deles, mostra-se mesmo imperioso afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF.
LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É cediço nesta Casa que
o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal
. 2. No caso dos autos, pelo desembargador do Tribunal a quo, em plantão judicial de 9/3/2022, foi concedida a liberdade provisória mediante condições ao agravado, o qual
permaneceu custodiado apenas por incapacidade econômica de arcar com a fiança arbitrada
[...]
[AgRg no HC n. 728.240/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022].

[...] 4.
A fiança não pode servir como uma espécie de preço ou taxa que o indivíduo é instado a pagar como condição para responder ao processo em liberdade
. 5.
Evidenciado que o paciente é hipossuficiente, visto que permanece preso provisoriamente por não possuir meios para pagar a fiança, e que as outras medidas fixadas pelo Juiz, elencadas no art. 319 do CPP, são adequadas e suficientes para prover as exigências cautelares do caso concreto, deve ser reconhecida a ilegalidade
. 6. Ordem concedida para, confirmada a liminar, desconstituir a exigência de que seja prestada a fiança determinada em desfavor do paciente, mantidas as demais cautelares já impostas.
[HC n. 582.962/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020].

A toda a evidência, o § 1º do art. 325 do CPP estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350 do mesmo
Codex
.

Noutro giro, o art. 350 do CPP preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida e
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de WALLISON VICTOR GREGÓRIO FONSECA,
independentemente do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora
,
mediante o cumprimento das demais medidas cautelares já fixadas pelo juízo singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023